Tribunal: STF
Processo: HC 266073
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS CONSTANTES DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILDIADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 33, caput, da Lei 11.343/06”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a expedição de alvará de soltura e o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste recurso ordinário não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013.

    4. Para além disso, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.